Tribunal: STF
Processo: RE 402701
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar. Pensão especial. Filha maior. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à pensão especial percebida pela agravada com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 4.242/63) e nas provas documentais dos autos, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.